Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726854-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EGBERTO LIMA DA CONCEICAO RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte requerente em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial e revogou a tutela de urgência, concedida no início da tramitação processual, perante a Justiça do Trabalho, que determinou a nomeação/contratação imediata do autor para o exercício do cargo de PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIA (PSO). O recorrente alegou que está exercendo seu ofício junto ao recorrido desde o dia 18/08/2017, quando do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, exercendo atualmente função de chefia. Defendeu que a revogação da tutela lhe trará prejuízo incomensurável em razão da possibilidade de imediata demissão. Afirmou que é pessoa com deficiência, em razão de grave acidente doméstico que lhe causou amputação de dois dedos. Argumentou que foi aprovado em concurso público para o cargo de PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIA (PSO), na classificação no 79. Discorreu que o recorrido não realizou sua convocação ou nomeação e celebrou contrato de vigilantes terceirizados para o exercício de funções similares aos empregados concursados. Afirmou que propôs ação inicialmente perante a justiça do trabalho, a qual declinou da competência para justiça comum, tendo o processo tramitado perante a 1a Vara Cível de Brasília. Enfatizou que, tanto na justiça do trabalho, como na vara cível, foram proferidas sentenças reconhecendo o seu direito de nomeação. Contudo, em sede recursal, o TJDFT reconheceu a incompetência do juízo Cível e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados de Fazenda Pública. Requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão da parte sentença que revogou a tutela que determinou a nomeação do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 68288247). É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 58223827). Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. O recorrente narrou que foi aprovado fora do número de vagas e que a pretensão deduzida fundou-se na preterição de nomeação, ante a contratação de funcionários terceirizados. A princípio, não há direito subjetivo à nomeação, salvo se houver devida comprovação da ocorrência de preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e que existe inequívoco interesse da administração em preencher essas vagas. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida em sede de cognição sumária, visto que inexiste demonstração nítida da probabilidade do direito. Contudo, entendo que o caso reclama a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, a fim de evitar dano irreparável ao recorrente, o qual foi nomeado para o cargo em questão em agosto de 2017 e, portanto, se encontra em exercício há mais de 7 anos, cuja possibilidade de execução imediata do julgado e antes da apreciação do recurso interposto tem o nítido potencial de acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos ao recorrido, sobretudo na medida em que o recorrente continuará exercendo suas funções junto ao órgão. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora